Tribunal: TJES
Processo: 5003022-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003022-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVANI SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, RECEBER BENEFÍCIO DO INSS E, APÓS CONFERIR SEU EXTRATO, SE SURPREENDEU COM A REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPLETAMENTE DESCONHECIDO REALIZADO EM MARÇO DE 2022 EM 84 (OITENTA E QUATRO) PRESTAÇÕES DE R$283,00 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS). O VALOR FINANCIADO SUPOSTAMENTE LIBERADO PARA A REQUERENTE FOI DE R$9.551,70 (NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS). EM DEFESA, A PARTE REQUERIDA INFORMOU QUE O CONTRATO É LÍCITO, SENDO LIBERADA A QUANTIA NA CONTA CORRENTE DA REQUERENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DO BANCO. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. ESCORREITA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A CONTRATAÇÃO ORA IMPUGNADA FIRMADA VIA CONTRATO DIGITAL PELA AUTORA. ADEMAIS, O REQUERIDO APRESENTOU A GEOLOCALIZAÇÃO DO CELULAR DA AUTORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E CONFIRMADO EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL PELA REQUERENTE. HÁ NOS AUTOS OFÍCIO DO BANCO ITAÚ QUE CONFIRMOU A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA DA PROMOVENTE, BEM COMO A TED DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ID. 3568814), OU SEJA, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CUMPRIU COM A CONTRAPRESTAÇÃO ACORDADA. HÁ ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE POSITIVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.
ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.